Tribunal: TJSP
Processo: 2277767-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - pedido de expedição de ofício ao INSS para obter informações sobre eventuais fontes de renda dos executados, incluindo benefício ativo ou vínculo de emprego e, posteriormente, ser avaliada a viabilidade de penhora de salário ou proventos de aposentadoria – indeferimento – insurgência – impossibilidade - questão de impenhorabilidade de salário que

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - pedido de expedição de ofício ao INSS para obter informações sobre eventuais fontes de renda dos executados, incluindo benefício ativo ou vínculo de emprego e, posteriormente, ser avaliada a viabilidade de penhora de salário ou proventos de aposentadoria – indeferimento – insurgência – impossibilidade - questão de impenhorabilidade de salário que não restou decidida pela decisão recorrida, que apenas fundamentou a questão para indeferir a pretensão – credor que deve indicar com precisão o objeto da penhora – art. 829, §2o do CPC - ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares, revelando-se inócua a expedição de ofício, nos termos pretendidos – precedentes do TJSP, da Câmara e do STJ – decisão mantida – recurso não provido.